Tribunal: TJDFT
Processo: 0754537-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0754537-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: G. P. DE U. RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por G.P.U. contra a decisão do JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que revogou as medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor de I.C.M., nos autos do processo n. 0720073-XX.2022.8.07.0016. Relata a defesa que o processo teve início com o registro de ocorrência policial pela ofendida, transformando-se em ação penal, na qual se imputou ao ofensor a prática do delito de perseguição. Aduz que, por sentença, o juízo julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu I., nos termos do art. 386, VII, do CPP e, entendendo que as medidas protetivas de urgência cumpriram sua finalidade, revogou-as, indeferindo o pedido de inclusão da vítima no Programa Viva-Flor, sem prejuízo de que, surgindo novos episódios envolvendo o ofensor, busque auxílio da autoridade policial. Sustenta o desacerto do ato, defendendo a autonomia das medidas protetivas de urgência, independentemente da existência de ação penal ou inquérito policial em curso, conforme art. 19, § 5o, da Lei Maria da Penha, entendimento jurisprudencial já sedimentado por este tribunal, Nota técnica 14/2024 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e Enunciados 37 e 64 do FONAVID. Assevera que as medidas protetivas devem vigorar enquanto persistir o risco à mulher, nos termos das inovações trazidas à Lei Maria da Penha pela Lei n. 14.550/2023, por não ser possível antever a cessação do risco, não faz sentido fixar prazo de vigência. Ressalta que a sentença subverteu toda a lógica do sistema de proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar ao retirar a autonomia da medida protetiva e inverter o ônus, pois a mulher deverá recorrer novamente ao Poder Judiciário para solicitar novas medidas após determinado acontecimento processual Alega a necessidade de oitiva prévia da ofendida, nos termos da Nota Técnica 14/2024 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não podendo a revogação operar-se de forma automática. Complementa, afirmando que na ponderação de valores, não pode ser aniquilado o direito à segurança e à proteção da mulher, destacando a importância de suas declarações. Ao final, requer a gratuidade da justiça e a concessão de liminar para que sejam restabelecidas as medidas protetivas de urgência, consistentes em proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, com fixação de limite mínimo de distância entre esses e o agressor; proibição de contato por qualquer meio; e suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. No mérito, pugna pelo provimento da reclamação para reformar a sentença, confirmando-se as medidas protetivas de urgência ora postuladas, e com determinação de que a ofendida seja ouvida de forma prévia à sentença que revoga as medidas protetivas de urgência. É o relatório. DECIDO. Conheço da reclamação, com base no art. 232 do Regimento Interno deste tribunal, que dispõe: "Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação." Quanto ao pedido de liminar, dispõe o art. 235 do RITJDFT que “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. Exige-se, portanto, a presença concomitante dos pressupostos autorizativos da liminar, não suprindo um a falta do outro. Na hipótese, não vislumbro a relevância dos fundamentos expostos pela reclamante a ensejar a antecipação do provimento de mérito nesta fase processual. Conquanto as medidas protetivas de urgência possuam natureza autônoma e independente, desvinculadas da tipificação penal ou da pendência de um processo cível ou penal, não se pode perder de vista que, de alguma forma, tem que ser demonstrada uma situação de risco atual e iminente de violência ou de violência concreta à mulher, devido ao seu gênero, de forma direta ou indireta, pois o objetivo da Lei Maria da Penha é proteger a mulher que se encontra em situação de vulnerabilidade no ambiente doméstico e familiar. Ou seja, as medidas protetivas devem ser fixadas quando evidenciada a presença dos riscos à integridade física e/ou psicológica da vítima em face de atos ou atitudes contemporâneas perpetradas pelo ofensor no contexto de violência doméstica e familiar que acentuem sua vulnerabilidade, e devem perdurar enquanto houver situação de risco. E, neste juízo estreito de delibação, não é possível identificar situação de risco atual e iminente a demandar o restabelecimento das medidas protetivas de urgência revogadas pela sentença. Infere-se dos autos que o ofensor foi intimado da sentença absolutória e, por conseguinte, da revogação das medidas protetivas de urgência, em 30/10/2025 (ID 255324691) e, transcorridos mais de 40 dias da intimação, não há notícia de que tenha procurado ou abordado a vítima, o que afasta a relevância da fundamentação ora apresentada pela defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Concedo a gratuidade da justiça à reclamante. Solicitem-se as informações ao juízo. Intime-se o requerido para oferecer resposta. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2025 18:37:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator